Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES, em face à sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos em desfavor de JUNIOR GOMES FRATARI Pela certidão registrada no ID 29089472, consta informação de que a apelação foi protocolada diretamente no segundo grau. Intimado a se manifestar a respeito dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o recorrente manteve-se inerte (ID 29827655 e 29495133). É o relatório. Decido In casu, o recorrente interpôs a apelação diretamente no 2o grau de jurisdição, para impugnar pronunciamento judicial proferido nos autos do processo no 0714210-97.2020.8.07.0016, conforme se extrai da certidão emitida no ID 29089472. Em consulta processual, verifica-se que a demanda tramita perante o 2° Juizado Especial Cível de Brasília[1], de modo que sua insurgência deveria ter sido dirigida à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Deste modo, declaro a incompetência desta Turma para o processamento do feito. Rematam-se os autos à Turma Recursal Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 09 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511 [1] https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=fac1a6070927f4ffe446562cd024d0d1d1723d75c007e6eb